Tribunal: TJSP
Processo: 2138371-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o aditamento à inicial e concedeu a liminar, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados. Argumentos invocados que não demonstram o desacerto da decisão atacada. Agravo desprovido.